Tribunal: TJMT
Processo: 1019663-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019663-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
AGRAVADOS: FLAVIO DELMONDES SOARES ALVES DOS SANTOS, GIOVANA PAOLINELLI MARCOLLA JACQUES NUNES
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO – LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA PRETENDIDA – LIMINAR DEFERIDA.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.
Caso a questão demande maior dilação probatória, não há se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Tutela Provisória de Urgência e Dano Moral com Pedido Subsidiário de Rescisão Contratual, no 1022626-72.2021.8.11.0003, determinou que a agravante proceda a imediata contemplação e liberação das cartas de crédito adquiridas pelos consorciados, ora agravados (número do grupo: 0744, cota: 617-00 e número do grupo: 0744, cota: 587-00), no valor de R$532.912,11, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, até o limite de R$15.000,00.
Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento final, tendo em vista a irreversibilidade da medida.
Destaca que a decisão é satisfativa e irreversível, já que antecipou o mérito, sem possibilidade de reversão, pois os agravados certamente gastariam os valores, o que impediria a agravante de ser ressarcida em caso de vitória no final do processo.
Assevera que não há qualquer comprovante ou contrato vinculado pelos agravados, não há qualquer documento que comprove a efetivação de duas cotas de crédito, totalizando o valor de R$ 532.918,11 (quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e dezoito reais e onze centavos).
Reconhece que existe apenas 1 (um) contrato efetivado, com o valor da carta de crédito no importe de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), e não 02 (dois) como indicam os agravados.
Salienta que está devidamente descrito no contrato entabulado entre as partes, bem como na própria legislação específica, as formas de contemplações existentes no sistema de consórcio, sendo através de lance vencedor ou nos sorteios realizados em assembleias, sendo ainda a restituição devida somente quando da contemplação dos consorciados desistentes/excluídos, ou no encerramento do grupo, e com os descontos da taxa de administração, fundo de reserva e a cláusula penal, devidos e lícitos, não podendo o valor pago ser restituído integralmente e de forma imediata.
Pontua que para a utilização do crédito na aquisição de um imóvel é necessário, além da contemplação que não ocorreu, a formalização do contrato de alienação fiduciária do qual participa a administradora, o consorciado e o vendedor, e os recursos são repassados diretamente ao vendedor e o imóvel é alienado fiduciariamente em favor da administradora, sendo este mais um motivo pelo qual não poderia os agravados receber diretamente tais valores.
Diz que a decisão impôs multa diária para cumprir obrigação de pagar em afronta ao que dispõe os artigos 523 e seguintes do CPC, e ainda, o artigo 536 do CPC.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida, tendo em vista que a determinação para Imediata liberação do crédito fere os termos do contrato realizado entre as partes, e da Lei no 11.795/2008, posto que os créditos somente podem ser liberados mediante a devida contemplação, o que não ocorreu até a presente data.
É o relatório.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento da pretensão recursal.
Observa-se que a questão demanda dilação probatória, pois os autos encontram-se em fase inicial e ainda não foi oportunizada a produção de provas pelas partes.
Assim, mostra-se precipitada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, como realizado pelo juízo de primeiro grau, uma vez que se revela necessário aguardar uma maior instrução do feito, para uma análise prudente das alegações das partes.
Como apontado pela agravante, se a liminar for cumprida neste momento processual e se ao final restar comprovado a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da carta de crédito, a restituição desse valor pode tornar-se impossível, ainda se considerarmos a hipossuficiência econômica dos autores, ora recorridos.
Sendo assim, considerando que não se acha efetivamente demonstrado, a princípio, o direito invocado, desafiando dilação probatória, revela-se prudente a concessão do efeito suspensivo ora pleiteado.
Com tais considerações, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, ficam as partes advertidas quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator